Tribunal: STF
Processo: RE 1256541
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento a recurso extraordinário nestes termos (eDOC 3):
    “Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 29):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. 
    Em havendo pedido e juntada do contrato de honorários aos autos antes da expedição do precatório ou RPV, assiste ao procurador do exeqüente o direito à reserva da verba honorária ajustada com seu constituinte pelo trabalho desenvolvido no processo de conhecimento. Inteligência do artigo 22, §4°, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), independentemente de o constituinte litigar com AJG. 
    AÇÃO COLETIVA DO SINDICATO DOS AUDITORES DE FINANÇAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LITISCONSÓRCIO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CALCULADA SOBRE O CRÉDITO DE CADA LITISCONSORTE. DESCABIMENTO. FRACIONAMENTO. 
    Os artigos 23 e 24 da Lei n°. 8.906/94, por se tratar de direito autônomo do advogado, permitem a execução da verba honorária de forma autônoma, com a expedição do RPV específico, desde que respeitado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que o crédito principal seja objeto de precatório. Vedada, no entanto, a cobrança de parcela de honorários calculada sobre o crédito de cada litisconsorte/filiado substituído peia entidade de classe, pois configura indevido fracionamento, vedado pelo art. 100, § 8° da CF, na medida. em que a verba honorária fixada na ação é única. 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 50).
    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX e 100 do texto constitucional permanente e ao art. 87 do ADCT.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, ter havido violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como negativa de prestação jurisdicional, consistentes nas omissões em que teria incorrido a decisão proferida na origem, não sanadas pela via dos embargos de declaração (eDOC 2, p. 69-73).
    No mérito, argumenta-se, em síntese, que “a simples análise do texto constitucional mostra de forma irrefutável que o artigo 100 da Constituição em momento algum caracteriza a execução conjunta dos honorários de ações coletivas juntamente com os créditos principais como hipótese de fracionamento” (eDOC 2, p. 74-75).
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    Além disso, melhor sorte não merece a parte recorrente no tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, porquanto o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    Igualmente, ressalvado meu entendimento pessoal, divergente dos termos da decisão proferida pelo Tribunal a quo, o Plenário deste Tribunal, em 7 de fevereiro de 2019, julgou os Embargos de Divergência nos REs 919269, 919793 e 930251, bem como no ARE 797499, oportunidade na qual, por maioria, fixou a orientação de que a execução dos honorários advocatícios, quando oriundos de condenações em demandas plúrimas, há de ser realizada de maneira una e indivisível.
    Tal tese converge com outras decisões já proferidas pela Segunda Turma deste Tribunal, consoante se verifica do exame das seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRACIONADA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 949383-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.08.2016)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Ação promovida em litisconsórcio facultativo. Honorários advocatícios. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Artigo 100, § 8º, da CF. Violação. Ocorrência. Precedentes. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (RE 1038035-AgR, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.03.2018)
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário.”
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ocorrência de omissões na decisão embargada, uma vez que “a distinção de se tratar, aqui, de ação coletiva, e não de ação plúrima” (eDOC 14, p. 2). Em virtude disso, tem-se a “inviabilidade prática de executar ‘de maneira uma e indivisível’ honorários que incidam sobre o valor da condenação” (eDOC 14, p. 2).
    Ademais, reitera-se a argumentação de que “o artigo 100, §8º, da CR veda o fracionamento para fins de expedição de parte do crédito por RPV, burlando o regime de precatório, devendo, ao menos, ser acolhido o pedido sucessivo, de que se autorize o prosseguimento da execução por precatório” (eDOC 14, p. 2-3).
    A parte embargada pugnou pela manutenção da decisão recorrida (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Sem razão a parte Embargante.
    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 
    Com efeito, o acórdão embargado foi bem claro ao demonstrar porque o recurso extraordinário não mereceu prosperar, discutindo, exatamente, a questão controvertida nos autos, acerca da impossibilidade de fracionar o crédito de honorários advocatícios em ação coletiva por frustar o regime do precatório. 
    O Plenário deste Tribunal, no julgamento dos recursos já mencionados no ato decisório anteriormente proferido, fixou a orientação de que a execução dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1071100-AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.09.2019)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1172121-AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.03.2019)
    Observa-se, pois, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada por meio de alegação de vícios que, na realidade, exprime mero inconformismo com o julgamento monocrático proferido.
    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente